Tribunal: TJES
Processo: 0001239-23.2019.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuições Especiais
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001239-23.2019.8.08.0051
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO
APELADO: NILZA DA CRUZ ALMEIDA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
CONTRATO TEMPORÁRI
O DE PROFESSOR – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – OFENSA AO ART. 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DE CONTRATAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO –
FGTS
DEVIDO
– RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
É cediço que a Administração Pública direta e indireta somente pode prover os cargos e empregos públicos mediante prévia aprovação em concurso público “ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração” (art. 37, inciso II, da CF). O diploma constitucional pátrio, no entanto, prevê, no inciso IX do referido art. 37, a possibilidade de contratação de pessoal sem concurso público, por período determinado, quando for o caso de urgência ou de necessidades excepcionais.

2.
No caso em comento, consta dos autos que a apelada foi contratada temporariamente para ministrar aulas na rede estadual de ensino por vários anos e diversos períodos, mas que, apesar da nomenclatura de temporário, os vínculos laborais foram renovados sucessivamente, de forma transversa à legalidade administrativa, burlando a regra prevista no art. 37, inciso II, da Constituição Federal.

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 705.140, entendeu que o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90 é constitucional e que, mesmo em caso de nulidade de contratação por ausência de prévia aprovação em concurso público, é devido ao contratado, além do salário pelo período trabalhado, o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

4.
Logo, havendo desvirtuamento na contratação que burle a regra da obrigatoriedade do concurso público, deverá ser declarada sua nulidade e, por consequência, será obrigatório o recolhimento do FGTS.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

em face da sentença de fls. 195/197 proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Pedro Canário que, nos autos de “
ação
ordinária
”
ajuizada por
NILZA DA CRUZ ALMEIDA
, julgou parcialmente procedente a demanda, para condená-lo ao pagamento, em favor da parte autora, do
“(...) valor correspondente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, retroativo ao período de 12/11/2014 a 1411012016, devendo sobre tal valor incidir juros de mora a partir da citação, computados nos termos da nova redação dada pelo Art. 50, da Lei 11.960/2009, ao Art. 10-F da Lei 9.494/97 e correção monetária à partir do efetivo prejuízo, computada pelo IPCA-E”
.

Em suas razões (fls. 203/216), o recorrente defende “
a inexistência de contratos nulos, vez que os mesmos foram firmados em consonância com o disposto no art. 37, inciso IX, da Carta da República, e nos termos da Lei Municipal n° 712/2004 e a Lei Complementar n° 0012/2008 (Estatuto do Magistério), em seus arts. 32 usque 36, que estabelecem os casos de contratação temporária de professores substitutos, em razão das excepcionalidades de licenças e afastamentos dos professores titulares (efetivos)
”.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria de Justiça afirmou ser desnecessária sua intervenção (id. 5310536).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001239-23.2019.8.08.0051

APELANTE: MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

APELADA:
NILZA DA CRUZ ALMEIDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

em face da sentença de fls. 195/197 proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Pedro Canário que, nos autos de “
ação
ordinária
”
ajuizada por
NILZA DA CRUZ ALMEIDA
, julgou parcialmente procedente a demanda, para condená-lo ao pagamento, em favor da parte autora, do
“(...) valor correspondente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, retroativo ao período de 12/11/2014 a 14/10/2016, devendo sobre tal valor incidir juros de mora a partir da citação, computados nos termos da nova redação dada pelo Art. 50, da Lei 11.960/2009, ao Art. 10-F da Lei 9.494/97 e correção monetária à partir do efetivo prejuízo, computada pelo IPCA-E”
.

Em suas razões (fls. 203/216), o recorrente defende “
a inexistência de contratos nulos, vez que os mesmos foram firmados em consonância com o disposto no art. 37, inciso IX, da Carta da República, e nos termos da Lei Municipal n° 712/2004 e a Lei Complementar n° 0012/2008 (Estatuto do Magistério), em seus arts. 32 usque 36, que estabelecem os casos de contratação temporária de professores substitutos, em razão das excepcionalidades de licenças e afastamentos dos professores titulares (efetivos)
”.

Acerca da matéria, é cediço que a Administração Pública direta e indireta somente pode prover os cargos e empregos públicos mediante prévia aprovação em concurso público “
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”
(art. 37, inciso II, da CF).

O diploma constitucional pátrio, no entanto, prevê, no inciso IX do referido art. 37, a possibilidade de contratação de pessoal sem concurso público, por período determinado, quando for o caso de urgência ou de necessidades excepcionais. Vejamos:

Art. 37.

(...)

IX-
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

No caso em comento, consta dos autos que a apelada foi contratada temporariamente para ministrar aulas na rede estadual de ensino por vários anos e diversos períodos, mas que, apesar da nomenclatura de temporário, os vínculos laborais foram renovados sucessivamente, de forma transversa à legalidade administrativa, burlando a regra prevista no art. 37, inciso II, da Constituição Federal.

Nesta seara, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 705.140, entendeu que o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90 é constitucional e que, mesmo em caso de nulidade de contratação por ausência de prévia aprovação em concurso público, é devido ao contratado, além do salário pelo período trabalhado, o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Também no julgamento do RE 765.320 /MG (Tema 916), sob a sistemática da repercussão geral, firmou a seguinte tese: “
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS
”.

Logo, havendo desvirtuamento na contratação que burle a regra da obrigatoriedade do concurso público, deverá ser declarada sua nulidade e, por consequência, será obrigatório o recolhimento do FGTS.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Em tempo, no que tange aos consectários legais, altero de ofício a r. sentença tão somente para acrescentar que, nos termos do art. 3º da EC 113/2021, a partir de 09/12/2021 se aplica a SELIC como substituto dos juros e da correção monetária nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – sessão 18/07/2023:

Acompanho o E. Relator.